Tribunal: TJES
Processo: 5014635-63.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014635-63.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIONE RIBEIRO LIMA
RECORRIDO: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5014635-63.2023.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ELIONE RIBEIRO LIMA

RECORRIDO: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça à recorrente.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Elione Ribeiro Lima
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais proposta contra
Kalil & Von Held Odontologia Ltda
.

A Recorrente, em suas razões recursais (ID 10577611), alega, em síntese, que contratou os serviços da Recorrida em 24/02/2022 para a realização de implantes odontológicos, com prazo de conclusão de 12 meses, o que não ocorreu. Sustenta que o laudo anexado aos autos comprova que o pouco do tratamento realizado pela Recorrida foi defeituoso, necessitando da contratação de outro profissional para a realização do serviço. Requer, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo deveria ter determinado a emenda da inicial para especificar qual obrigação contratual a Recorrida não cumpriu. No mérito, pugna pela reforma da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais, a fim de rescindir o contrato, restituir os valores pagos e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

A Recorrente suscita, em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo a quo deveria ter determinado a emenda da inicial para especificar qual obrigação contratual a Recorrida não cumpriu.

Entretanto, não assiste razão à Recorrente.

Não vislumbro a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que a ausência de especificação detalhada das obrigações contratuais supostamente descumpridas pela Recorrida não impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa, tampouco dificultou o julgamento do mérito da causa.

Ademais, cumpre ressaltar que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de produção de outras provas para formar o seu convencimento, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

No mérito, a Recorrente busca a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais, a fim de rescindir o contrato de prestação de serviços odontológicos, restituir os valores pagos e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contudo, após análise detida dos autos, entendo que a sentença recorrida não merece reparos.

A Recorrente alega que houve falha na prestação dos serviços odontológicos contratados, uma vez que o tratamento não foi concluído no prazo estipulado e que o pouco do serviço realizado foi defeituoso.

Entretanto, a Recorrente não logrou êxito em comprovar, ainda que de forma mínima, suas alegações.

O contrato de prestação de serviços odontológicos (ID 10576972) não estabelece um prazo determinado para a conclusão do tratamento, prevendo apenas as fases do tratamento e a forma de pagamento.

Ademais, a Recorrente não apresentou provas de que o tratamento realizado pela Recorrida foi defeituoso. O laudo de ID 10577605, embora mencione que a Recorrente compareceu ao consultório de outro profissional apresentando dois implantes inferiores anteriores com problemas, não especifica que tais problemas foram causados pela Recorrida, tampouco que o tratamento realizado por ela foi inadequado.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Ainda que se trate de relação de consumo, a possibilidade de inversão do ônus da prova não exime o consumidor de provar, mesmo que de forma mínima, os fatos constitutivos do seu direito.

A Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não apresentando provas, ainda que mínimas, de que houve falha na prestação dos serviços odontológicos contratados.

Por outro lado, a Recorrida apresentou documentos (ID 10577590, 10577591, 10577592 e 10577593) que indicam que o tratamento foi iniciado e que diversas consultas foram realizadas.

Assim, diante da ausência de comprovação de vício na prestação dos serviços, não há que se falar em rescisão contratual, restituição de valores ou indenização por danos morais.

Nesse cenário, e após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995).

Ante o exp
osto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)